Tribunal: STF
Processo: ARE 1370379
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – Ajuizamento com fulcro no inciso V do art. 966, do NCPC – Acórdão transitado em julgado que reformou a sentença, a fim de julgar improcedente demanda proposta pela ora requerente – Alegada violação manifesta das normas do artigo 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-Lei nº 406/68 e do artigo 146 da CF – Sociedade que não faz jus ao regime especial de tributação por ISSQN fixo, instituído por referido Decreto-Lei – Atos constitutivos que evidenciam a natureza empresarial da sociedade requerente – Alegada inobservância da jurisprudência do STF – Precedente invocado que, todavia, não se aplica ao caso – Hipótese em que o acórdão rescindendo se mostra afinado com a CF, com a legislação de regência e com o entendimento do STJ – Ilegalidade não constatada – Violações não demonstradas – Art. 373, I do NCPC – Não ocorrência da hipótese do art. 966, inc. V, do mesmo diploma – Descabimento, na espécie, da ação rescisória. Improcedência da ação.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação rescisória julgada improcedente – Excepcionalidade do caso que exige a aplicação, por analogia, do art. 85, § 8º do NCPC – Verba honorária aqui fixada por equidade, de modo a remunerar condignamente o(s) patronos (s) do Município – Observância dos princípios da proporcionalidade e da proibição do enriquecimento sem causa – Art. 8º do NCPC. Improcedência da ação” (pág. 4 do documento eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III, a; 150, II; e 170, IV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Em fevereiro de 2011, a ora requerente ajuizou uma demanda pelo rito comum com o intuito de ver declarada a sua condição de sociedade uniprofissional, para beneficiar-se do regime de recolhimento do ISSQN previsto pelo § 3º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68.



    [...]



    [...] As alegações trazidas por ela nesta ação rescisória, contudo, mostram-se frágeis e não fazem mais que repisar as postulações já rebatidas no curso do processo original. 



    Pois, data venia das colocações da ora requerente, pouco esforço é preciso fazer para concluir-se pelo caráter empresarial da mesma.



    Em primeiro lugar, a jurisprudência do STJ tem se inclinado no sentido da inaplicabilidade desse regime diferenciado de recolhimento do ISS, por valor fixo, às sociedades constituídas por quotas de responsabilidade limitada, uma vez que em tal situação fica afastado o requisito da responsabilidade pessoal do profissional [...].



    [...]



    Menciona-se, também, o recente pronunciamento dessa mesma Corte Superior no âmbito do Resp. nº 1.842.747/RS (decisão monocrática proferida pelo Relator Ministro Benedito Gonçalves, em 18/11/2019), com o qual o recurso foi conhecido em parte e nesta foi-lhe negado provimento, na esteira de firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: ‘a alíquota fixa do ISS somente é devida às sociedades uniprofissionais (ou, se pluriprofissionais, desde que a divisão de tarefas não se caracterize como elemento de empresa) integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades simples ou empresariais cuja responsabilidade seja limitada ao capital social.’.



    Nesse aspecto, há de ter lugar a transcrição do parágrafo segundo, da Cláusula 5ª do Contrato Social da autora: 



    ‘A responsabilidade social de cada sócio é limitada ao valor das suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, e não respondendo os sócios, ainda que subsidiariamente, pelas obrigações sociais.’ (fls. 48).



     Inaceitável, assim, o argumento da sociedade autora no sentido de imprimir pessoalidade aos serviços. Daí a correção com que foi prolatada a decisão rescindenda.



    De outro giro, ao contrário do que afirma a requerente, a ratio decidendi explicitada no acórdão em apreço de maneira alguma está fundada em critérios subjetivos.



    [...]



    Ademais, o acórdão ateve-se, sobretudo, à ideia mestra também referendada pela jurisprudência pátria segundo a qual o benefício de tributação diferenciada somente se aplica a sociedades prestadoras de serviços que não se revistam de natureza empresarial. E, nesse aspecto, como bem consignou aquela eminente Turma Julgadora (14ª Câmara de Dir. Público), deve prevalecer o princípio da realidade, não importando que a autora, então apelada, se descrevesse a si mesma como sociedade não empresária. 



    E, nessa senda, as características que a autora ostenta no caso concreto, explicitadas em seus atos constitutivos, não deixam dúvida quanto à sua notória natureza de sociedade empresária.



    Tal constatação, como se vê, não implica afronta alguma aos dispositivos do Código Civil apontados pela autora (arts. 967, 982, 983 e 1150 do CC). Esses artigos, como cediço, disciplinam a vida das sociedades empresárias e, no presente caso, não tiveram, em momento algum, seu sentido ou seu alcance modificados pela decisão que ora se busca rescindir. Tampouco a autora logrou demonstrar algo nessa direção.



    Na verdade, o fato de estar a autora, formalmente registrada no Registro Civil como sociedade não empresária nada diz sobre a efetiva e rigorosa observância das normas de direito civil. Como corretamente alega o Município em contestação, deve-se aplicar aqui o comando do no art. 118, inciso I, do Código Tributário Nacional, in verbis: ‘Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos’.



    Ao fim e ao cabo, então, independentemente da regularidade dos atos de direito civil praticados pela autora, a decisão sob exame não fez mais que desvelar, para fins tributários, o caráter empresarial da requerente, com o consequente e legítimo desacolhimento da pretensão por ela defendida no âmbito da ação de origem.



    Igualmente frágil é o argumento de que a rescisão do acórdão em apreço se justifica nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, em virtude de novo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme explicado no início, a requerente invoca recente decisão do STF, em regime de Repercussão Geral, proferida nos autos do RE nº 940.769/RS (Tema 918). Cuida-se de decisão que considerou incabível a existência de lei municipal que disponha sobre a base de cálculo do ISSQN de forma divergente da disciplina estabelecida em lei complementar federal.



    [...]



    Ao declarar que a sociedade apelada não tem direito ao tratamento privilegiado de tributação por ISSQN, este Tribunal o fez tendo em conta as normas estatuídas no próprio Decreto-Lei nº 406/68 (artigo 9º, §§ 1º e 3º), diploma federal recebido como lei complementar pela Constituição da República. Logo, não há no julgado rescindendo qualquer consideração específica sobre a legislação municipal que pudesse ser compreendida como afronta ao entendimento esposado pelo STF, nos autos do RE nº 940.769/RS (Tema 918).



    Além disso, mesmo quando analisadas especificamente as disposições da Lei Municipal nº 13.701/2003, os argumentos da requerente se revelam improcedentes, pois os dispositivos da lei local não modificam a base de cálculo do tributo: as normas municipais em apreço apenas regulam os sujeitos passivos que podem usufruir do regime especial fixado pelo DL 406/68 em seu artigo 9º, §§ 1º e 3º. Portanto, inexiste semelhança entre o caso aqui examinado e o entendimento esposado pelo STF no âmbito do precedente indicado pela autora.



    De todas essas considerações, então, infere-se a plena harmonia existente entre o acórdão rescindendo e o ordenamento jurídico. Observa-se, em suma, que a decisão aqui impugnada se manteve fiel à jurisprudência dos Tribunais Superiores, no tocante ao tema, e, ademais, revelou-se guiada pela análise cuidadosa dos atos constitutivos da pessoa jurídica demandante. De maneira que não se divisa violação manifesta de algum preceito. Claro está que não se concretizou, neste caso, a hipótese do artigo 966, inciso V do NCPC.



    Em síntese, a sociedade apelada, autora desta rescisória, teve todo o curso do processo de origem para demonstrar o direito alegado, mas não obteve êxito, sobretudo, por serem muito patentes os sinais de sua natureza empresarial. Não pode agora, então, pretender utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, com a frangível e não demonstrada alegação de desobediência a normas jurídicas.



    Ora, no caso de ação rescisória fundada na hipótese do artigo 966, inciso V, do NCPC – que prevê o caso de a decisão de mérito ‘violar manifestamente norma jurídica’ –, os fatos constitutivos do direito do demandante são, justamente, as efetivas violações levadas a efeito pela decisão combatida. No caso destes autos, porém, a autora não demonstrou tais violações. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do NCPC. 



    Logo, sendo claro o descabimento desta ação in casu, pelas razões acima explicitadas, é de rigor o decreto de improcedência do pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, com a consequente condenação da sociedade requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios” (págs. 8; 11-15; e 17-18 do documento eletrônico 5).



    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento ou a natureza jurídica dos serviços prestados pela recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. CONTROVÉRSIA SOBRE A ESTRUTURA EMPRESARIAL DA CONTRIBUINTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 102 DA LEI MAIOR. RE 940.769-RG. TEMA Nº 918. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.238.944-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. 1. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. LEI MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 784.491-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA PREVISTA NO ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



    III - Agravo regimental improvido” (AI 739.586-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO DIFERENCIADO AOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS E ÀS SOCIEDADES UNIPROFISSIONAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 817.262-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Destaco, ainda, o julgamento do ARE 1.140.873-AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.



    2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF.



    3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (grifei). 



    É certo, ainda, que a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo Juízo de origem. Nessa linha, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal”. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: AI 717.978-AgR/SP, AI 807.291-AgR/SP e RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.070.735-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 879.540/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.011.126-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.128.561-AgR/SP e ARE 1.124.849/SP, de minha relatoria.



    Por fim, observo que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Com essa orientação, indico os seguintes precedentes: ARE 941.671-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 900.426-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 821.136-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.204-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto; RE 602.456-AgR/RN, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.681-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 571.978-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; e ARE 975.770-AgR/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator